Tribunal: TJDFT
Processo: 0731639-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O foro competente para as ações de produção antecipada de prova é o local onde deva ser produzida ou o foro do domicílio do réu (art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil).

2. A competência em razão do local (territorial) possui natureza relativa. Em razão disso, não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência, em conformidade com a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e provido.